Tribunal: TJSP
Processo: 1500376-26.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000098731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500376-26.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
EVAIR GARCIA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
defensivo e deram parcial provimento ao recurso ministerial, apenas para fixar o
regime fechado para início de desconto da corporal de Evair Garcia Alves. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500376-26.2018.8.26.0536,São Vicente, voto no 45.834 M, pág. 2/10
Apelação Criminal no 1500376-26.2018.8.26.0536
Comarca: São Vicente
Apelante: Evair Garcia Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 45.834
Vistos.
EVAIR GARCIA ALVES foi condenado a
cumprir, em regime inicial semiaberto, 7 anos,
2 meses e 20 de reclusão, mais o pagamento de
14 dias-multa, no mínimo legal, pela prática
dos delitos previstos nos arts. 157, § 2o, II,
do Código Penal, e 244-B, caput, da Lei
8.069/90, aplicada a regra do concurso formal.
Irresignado, apela, por sua defensora
pública, buscando absolvição de ambas as imputações por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a fixação das penas-
base nos patamares mínimos.
Apela também a ilustre Promotora de
Justiça, buscando a exasperação das penas-base
além do quanto já determinado na r. sentença,
ante os maus antecedentes do acusado. Busca,
ademais, o reconhecimento da causa de aumento
do emprego de arma de fogo, nos termos do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500376-26.2018.8.26.0536,São Vicente, voto no 45.834 M, pág. 3/10
157, §2o-A, I, do Código Penal. Por fim, pugna
pela fixação do regime fechado para início de
desconto da corporal.
Apelos contrariados, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso defensivo e provimento
do ministerial.
É o relatório.
Analisarei os apelos em conjunto.
Evair Garcia Alves foi processado e ao
final condenado porque, em 12 de junho de 2017,
agindo em concurso e unidade de desígnios com o
adolescente
I.F.S.
e
outro
indivíduo
não
identificado, subtraiu, para proveito comum, um
aparelho celular Motorola 5G, avaliado em R$
800,00, e o automóvel Fiat Punto, placas
FAP-8131 Santos/Som avaliado em R$ 29.000,00,
ambos pertencentes à vítima João Alves da
Silva. Consta, ademais, que, nas mesmas circunstâncias, o acusado corrompeu o
mencionado adolescente, com ele praticando a
referida infração penal.
Narra a peça acusatória que, na data
dos fatos, o acusado abordou o ofendido em via
pública e, sendo este motorista de aplicativo,
passou a negociar uma corrida com ele, de forma
dissimulada,
informando
que
seriam
3
passageiros. Combinado o preço, Evair adentrou
o automóvel, sentando-se no banco do passageiro
ao lado do motorista, e, exercendo ameaça com
emprego de arma de fogo, removeu do contato a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500376-26.2018.8.26.0536,São Vicente, voto no 45.834 M, pág. 4/10
chave do automóvel.
Neste momento, um dos comparsas, que
estavam
acomodados
no
banco
traseiro
do
veículo, subtraiu o aparelho celular do bolso
da vítima.
Ocorre que policiais militares realizavam diligências em busca de outro
automóvel subtraído quando visualizaram o carro
do ofendido, o qual estava estacionado e com
indivíduos ao seu redor, resolvendo abordá-los.
Tais sujeitos, então, empreenderam fuga, sendo
detidos apenas I.F.S. e o acusado Evair.
A vítima, assim, saiu do automóvel e
informou que todos os sujeitos vistos pelos
milicianos
tinham
acabado
de
assaltá-lo,
levando seu celular e a arma de fogo empregada
no roubo.
Materialidade comprovada pelo boletim
de ocorrência, auto de prisão em flagrante,
auto de exibição e apreensão a fls. 13, bem
como pela prova oral colhida.
A autoria também é incontroversa.
Silente
na
delegacia,
em
Juízo
o
recorrente negou a prática do crime. Disse que,
na data dos fatos, retornava de um baile de rua
quando,
sem
qualquer
motivo
aparente,
foi
abordado por policiais militares. Ao informá-
los de que estava em cumprimento de pena, eles
decidiram conduzi-lo à delegacia. Questionado,
negou ter sido encontrado próximo ao automóvel
da vítima, sendo que sequer encontrou-se com o
ofendido na delegacia. Por fim, asseverou não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500376-26.2018.8.26.0536,São Vicente, voto no 45.834 M, pág. 5/10
conhecer o adolescente, o qual já se encontrava
detido
quando
foi
abordado
pelos
agentes
públicos.
Sua frágil versão exculpatória, porém,
restou
infirmada
pelas
demais
provas
produzidas.
O ofendido, ouvido somente na fase
inquisitorial, disse que trafegava pelo local
dos fatos, por ser motorista vinculado ao
aplicativo Uber, quando um indivíduo abordou-o,
questionando
o
valor
de
uma
corrida
à
Comunidade da VI. Margarida. Após informar a
ele sobre o preço, o assaltante disse que havia
mais
2
passageiros.
Ao
adentrarem
seu
automóvel, o sujeito que sentou-se ao seu lado
apontou uma arma de fogo e puxou a chave do
contato, enquanto um dos outros roubadores, que
sentava no banco de trás, removeu o aparelho
celular de seu bolso. Em poucos instantes,
contudo, os assaltantes foram abordados pela
Polícia
Militar,
sendo
apenas
2
deles
capturados. Por fim, reconheceu o acusado Evair
como aquele que apontou a arma de fogo.
O adolescente I.F.S., ouvido em solo
policial, negou a prática do crime, dizendo que
o sujeito que fugira com o celular da vítima
era seu irmão, L.F.P..
Ouvido no Processo no 1500378-93.2018,
da 3a Vara Criminal do Foro de São Vicente,
disse que presenciou os fatos, apontando o
acusado Evair, amigo de seu irmão, como um dos
assaltantes, porém não aderiu à conduta dos
demais, apenas permanecendo no carro para não
ser abandonado em via pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500376-26.2018.8.26.0536,São Vicente, voto no 45.834 M, pág. 6/10
O policial militar Alexandre Pedroso
Mucci, ouvido sob o crivo do contraditório,
disse que estava em busca de outro automóvel
objeto de roubo, quando avistou o carro do
ofendido e estranhou o fato de as 4 portas do
veículo estarem abertas, com 4 sujeitos dentro
do carro e outro em pé, fora. Aproximou-se e,
percebendo que se tratava de um roubo, abordou
os indivíduos, sendo que 2 deles evadiram-se.
Detidos o réu e o adolescente I.F.S., conversou
com o ofendido, o qual afirmou que os sujeitos
evadidos levaram o celular e uma arma de fogo
utilizada para assaltá-lo. Ressaltou, por fim,
que a vítima reconheceu o apelante e o
adolescente como seus assaltantes.
Por sua vez, seu colega de farda, Paulo
Rafael Bueno de Araújo Stefani, produziu versão
semelhante, afirmando, contudo, que a vítima
não disse ter sido ameaçada com arma de fogo,
apenas que o celular dela havia sido subtraído.
Nem se afirme que os depoimentos de
policiais militares não podem ser considerados,
pois os agentes da autoridade não são suspeitos
ou impedidos de depor. Suas palavras devem ser
analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo
um
conjunto
probatório
claro
e
coeso, há que se dar crédito a tais versões. E
este é o caso dos autos. Além do mais, não foi
trazido a Juízo motivo algum capaz de arranhar
o crédito de suas narrativas. É claro, como vem
sendo reiterado por esta Turma Julgadora, que a
palavra dos agentes públicos não é dotada de
presunção absoluta de veracidade, admitindo,
portanto, prova em contrário. Contudo, para que
se
desconsidere
tais
depoimentos,
faz-se
necessária a presença de elementos apontando a
sua inidoneidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500376-26.2018.8.26.0536,São Vicente, voto no 45.834 M, pág. 7/10
A combativa Defesa aferra-se a pequenas
divergências e supostas contradições nos relatos dos policiais para pretender
absolvição, mas sem sucesso, dado que pequenos
desencontros
são
comuns
e
revelam
a
espontaneidade dos testemunhos.
As testemunhas arroladas pela defesa,
Vera
Lúcia
Princepissa
e
Ingrid
Gabriella
Princepissa, limitaram-se a tecer considerações
sobre o convívio social com o apelante, nada
trazendo de útil ao deslinde do feito.
Observo que, a despeito do quanto
alegado pela combativa defesa, é certo que os
policiais militares abordaram o recorrente e o
adolescente I.F.S. quase instantaneamente após
a prática do roubo em tela, logrando detê-los
próximo ao automóvel da vítima.
O ofendido, por seu turno, em solo
policial, reconheceu Evair como um dos roubadores, fato que narrou aos agentes
públicos ouvidos em audiência, e que ficou
registrado no Relatório Final a fls. 19/20.
Patente, pois, a prática do roubo em
tela, pelo acusado, diante do conjunto probatório produzido, sendo inviável a
absolvição, em qualquer de suas modalidades.
A majorante do concurso de agentes, por
sua vez, restou devidamente comprovada pela
prova oral colhida.
Por outro lado, sempre respeitada a
convicção ministerial, observo que era mesmo
incabível o reconhecimento da majorante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500376-26.2018.8.26.0536,São Vicente, voto no 45.834 M, pág. 8/10
emprego de arma. Isso porque, embora o ofendido
tenha mencionado a ameaça com armamento, é
certo
que
não
compareceu
em
Juízo
para
confirmar sua narrativa. Ademais, há, neste
ponto,
relevante
divergência
entre
os
depoimentos dos policiais militares, dado que
um
deles
asseverou,
sob
o
crivo
do
contraditório, que a vítima relatou ter sofrido
grave ameaça, porém nada teria falado sobre o
emprego de arma. Desta forma, restou acertado o
não reconhecimento da aludida causa de aumento.
Quanto
à
efetiva
corrupção
do
adolescente, observo que o C. STJ, julgando os
feitos nos. 1.127.954/DF e 1.112.326/DF, representativos da controvérsia, firmou
entendimento no sentido de que o delito de
corrupção de menores é formal, prescindindo de
prova quanto à efetiva corrupção do menor.
Sendo assim, não havendo dúvidas da
participação do adolescente no roubo praticado
e ausentes provas de seu anterior envolvimento
em outros atos infracionais, bem decretada a
condenação pelo crime de corrupção de menores,
sendo certo também que o adolescente em questão
era conhecido pelo recorrente, não se podendo
falar em erro de tipo.
Passo a analisar as reprimendas.
As penas-base foram fixadas em seus
patamares
mínimos,
o
que
restou
adequado.
Anoto, neste ponto, que inexiste nas certidões
juntadas aos autos a data do trânsito em
julgado, para a Defesa, de qualquer condenação
referente
a
Evair,
razão
pela
qual
a
exasperação nesta fase era inviável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500376-26.2018.8.26.0536,São Vicente, voto no 45.834 M, pág. 9/10
Na segunda etapa, foi corretamente
aplicada a agravante da dissimulação, dado que,
para realizar o assalto em tela, os roubadores
passaram-se por clientes, o que possibilitou
sua entrada no automóvel da vítima. O índice de
1/6 restou igualmente adequado.
Na terceira etapa, as penas foram
exasperadas no mínimo de 1/3 em razão do
concurso de agentes, restando as penas do crime
de roubo em 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, mais o pagamento de 14 dias-multa.
A pena relativa ao delito de corrupção
de menores foi fixada em seu patamar mínimo e
ali mantida.
Por fim, foi adequadamente reconhecido
o concurso formal entre os crimes de roubo e
corrupção de menores e, respeitada a regra do
art. 70, Parágrafo Único, do Código Penal, as
corporais foram somadas, resultando as penas
definitivas de Evair em 7 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-
multa, no piso legal.
Quanto
ao
regime
inicial,
dou
provimento ao recurso ministerial para fixar o
fechado.
Isso
porque,
trata-se
de
crimes
graves, sendo o roubo praticado com o auxílio
de pelo menos 2 comparsas, mediante, além da
grave ameaça, dissimulação, e em pleno expediente de trabalho do ofendido. Tais circunstâncias demonstram ousadia e periculosidade, bem como a necessidade de
tratamento mais rigoroso.
Ressalto que diante dos artigos 33, §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500376-26.2018.8.26.0536,São Vicente, voto no 45.834 M, pág. 10/10
3o, e 59, caput e inciso III, ambos do Código
Penal, o Juiz pode estabelecer o regime inicial
de
cumprimento
das
sanções
conforme
o
necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime praticado.
Por
tais
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao apelo defensivo e dá parcial
provimento ao recurso ministerial, apenas para
fixar o regime fechado para início de desconto
da corporal de Evair Garcia Alves.
FÁBIO GOUVÊA
Relator